Tribunal: TJDFT
Processo: 0747669-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747669-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HENRIQUE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA HENRIQUE OLIVEIRA SILVA contra decisão (ID 253251792) da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS/DF), indeferiu o pedido de tutela de urgência. A apelante foi intimada para manifestar-se quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus) e não concordou com a medida (ID 79553213). Por este motivo, o processo deve seguir sem sigilo. Publique-se. Intimem-se. Voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator